Tribunal: TJES
Processo: 0004166-15.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004166-15.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP

APELADO: SILVIA CAROLINA MIRANDA OLIOSI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA – MENSALIDADE ESCOLAR – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – RÉU REVEL

–
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
É pacífico o posicionar do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas
” (AgInt no AREsp n. 1.091.882/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 6/10/2017). E, no caso concreto, a relação jurídica havida entre as partes está devidamente comprovada, assim como a disponibilização do serviço contratado.

2
.
Vale ressaltar que o ônus de provar o efetivo pagamento, diante da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, é exclusivo da parte ré nos termos do artigo 373, II do CPC. A Ré/Apelada, no entanto, fez-se revel, deixando de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. Sendo assim, a procedência do pedido mostra-se de rigor.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESCOLA SANTA ADAME LTDA.

em face da sentença que, nos autos da “
a
ção
de c
obrança
”

ajuizada em face de
SILVIA CAROLINA MIRANDA OLIOSI
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões o apelante aduz, em síntese, que a utilização dos serviços educacionais está comprovada através da Ficha de Rematrícula, sendo certo que o inadimplemento da Apelada também pode ser comprovado pelos cheques por ela emitidos. Desta forma, pugna pela procedência do pleito autoral.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0004166-15.2016.8.08.0035

APELANTE
:

ESCOLA SANTA ADAME LTDA.

APELAD
A
:
SILVIA CAROLINA MIRANDA OLIOSI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESCOLA SANTA ADAME LTDA.

em face da sentença que, nos autos da “
a
ção
de c
obrança
”

ajuizada em face de
SILVIA CAROLINA MIRANDA OLIOSI
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões o apelante aduz, em síntese, que a utilização dos serviços educacionais está comprovada através da Ficha de Rematrícula, sendo certo que o inadimplemento da Apelada também pode ser comprovado pelos cheques por ela emitidos. Desta forma, pugna pela procedência do pleito autoral.

No caso dos autos, colhe-se da narrativa inicial que a autora, ora Apelante, busca a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 16.730,14 (dezesseis mil setecentos e trinta reais e quatorze centavos), esclarecendo que a dívida refere-se a cobrança de 06 (seis) parcelas vencidas em 28/02/2013, 30/03/2013, 30/04/2013, 30/05/2013, 30/06/2013 e 30/07/2013.

Com o intuito de constituir provas para corroborar sua demanda creditória, trouxe ao feito a ficha de matrícula do aluno (16/17), bem como os cheques emitidos pela Ré Apelada.

Nesta seara, com a devida vênia ao posicionar adotado pelo culto colega magistrado sentenciante, penso que a relação jurídica havida entre as partes está devidamente comprovada, assim como a disponibilização do serviço contratado. Com efeito, é pacífico o posicionar do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas
” (AgInt no AREsp n. 1.091.882/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 6/10/2017).

Não é outro o caminho trilhado por este e. TJES:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Em suas razões recursais, a instituição financeira alegou que os apelados se comprometeram a pagar à contratada o valor correspondente ao semestre, dividido em 06 (seis) parcelas, sendo a primeira no ato da matrícula inicial ou da renovação e as demais no dia 05 de cada mês, conforme valores divulgados no endereço eletrônico da contratada da internet. 2. Serviço disponibilizado ao aluno. Não comparecimento às aulas não afasta o seu dever de efetuar o pagamento das mensalidades devidas. 3. Recurso provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0028186-36.2017.8.08.0035, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 14/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ANUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RESILIÇÃO UNILATERAL NÃO FORMALIZADA. ÔNUS DE PROVA DO ALUNO. VALORES DAS MENSALIDADES DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais, em que a apelada, responsável financeira da aluna, assumiu a obrigação de pagamento do valor anual dividido em dez parcelas mensais iguais e sucessivas, vencidas no dia primeiro de cada mês. Ao contrato, foi anexado um termo de ciência, assinado pela apelada no mesmo dia da contratação, que, dentre outras informações destacadas, enfatizou que, em caso de desistência contratual, a contratante deveria formalizar o requerimento por escrito, nos moldes ali explicitados, sob pena de continuar em vigor as parcelas previstas na avença. 2. Segundo o artigo 473, do Código Civil, a “resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”, o que não ocorreu no caso concreto, em que a aluna, ao que tudo indica, abandonou o curso (já que não há nenhuma prova de sua frequência), mantendo, por outro lado, os serviços contratados à sua disposição (posto que não requereu a resilição). 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que “é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas.” (REsp 726.417/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 16.11.2009). 4. A apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, na medida em que há nos autos a prova da relação estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços educacionais. Por outro lado, a apelada não comprovou ter comunicado a apelante da desistência do curso. 5. É obrigação do aluno diligenciar para a realização de pedido formal de cancelamento ou trancamento da matrícula, sendo ônus dele comprovar que assim o fez a tempo e modo devidos, o que não ocorreu na espécie. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0027837-72.2013.8.08.0035, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 14/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES ESCOLARES – ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CURSO – FORMALIDADE NÃO CUMPRIDA PELO ALUNO – SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Se o apelante pretendia extinguir o negócio jurídico entabulado, não poderia ter simplesmente deixado de frequentar as aulas e esperado que o contrato se resolvesse automaticamente, havendo clara previsão da conduta a ser adotada. 2 - Estando os serviços contratados à disposição do aluno, que, ao assinar o contrato, contraiu, para si, direitos e deveres, mister a manutenção da sentença. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0013954-25.2016.8.08.0012, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: FABIO BRASIL NERY, Data: 17/May/2024)

Vale ressaltar que o ônus de provar o efetivo pagamento, diante da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, é exclusivo da parte ré nos termos do artigo 373, II do CPC. A Ré/Apelada, no entanto, fez-se revel, deixando de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Sendo assim, a procedência do pedido mostra-se de rigor.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
, para julgar procedente o pleito autoral, condenando a Ré/Apelada ao pagamento do montante de R$ 16.730,14 (dezesseis mil setecentos e trinta reais e quatorze centavos).

Via de consequência, condeno a Ré/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.